Tribunal: TJES
Processo: 5041077-90.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041077-90.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA ISABELA DA COSTA SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ANULAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que considerou a autora inapta na 3ª etapa (inspeção de saúde) do concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (Edital nº 001/2022).

2. A eliminação baseou-se no diagnóstico genérico de “Doenças e anormalidade óssea e articular” (pé plano), sem a especificação dos critérios técnicos. A candidata, por sua vez, sustenta a legalidade de sua condição física, amparada em laudo médico particular que atesta a conformidade de sua estrutura óssea com os parâmetros objetivos do certame, e ressalta sua aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata na fase de inspeção de saúde, especificamente se a avaliação da junta médica observou os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios objetivos estabelecidos no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ato administrativo que elimina candidato de concurso público deve ser devidamente motivado, com a exposição clara e precisa dos fatos e fundamentos que o embasaram. A fundamentação genérica, que não especifica o critério objetivo previsto no edital supostamente violado pela candidata — no caso, a medição do ângulo talu-calcâneo —, padece de vício de ilegalidade.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e foi afastada por prova em contrário. O laudo médico particular, baseado em exame de radiografia, demonstrou objetivamente que a angulação dos pés da candidata (23º) se encontra dentro da faixa de normalidade exigida pelo próprio edital (entre 15º e 25º), evidenciando o erro na avaliação da junta de saúde.

6. A aprovação da candidata no rigoroso Teste de Aptidão Física (TAF) corrobora sua plena capacidade funcional para o exercício das atribuições do cargo, tornando a eliminação por condição física não incapacitante um ato desproporcional e desarrazoado, passível de controle judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

8.
Tese de julgamento:
"1. É ilegal o ato administrativo que elimina candidato de concurso público na fase de inspeção de saúde com base em fundamentação genérica, sem a indicação objetiva do descumprimento dos critérios previstos no edital. 2. Afigura-se desproporcional e desarrazoada a exclusão de candidato considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF) e que comprova, por meio de laudos e exames, que sua condição física se amolda aos parâmetros de normalidade estabelecidos no edital, não havendo incapacidade para o exercício das funções do cargo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Edital nº 001/2022 – CBMES.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5027091-06.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/02/2025; TJES, Agravo de Instrumento 5004159-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 17/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 14445959 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA ISABELA DA COSTA SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, para anular o ato administrativo que considerou a autora, ora interessada, inapta na 3ª etapa (inspeção de saúde) do concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (Edital nº 001/2022).

O Estado do Espírito Santo, devidamente intimado, peticionou nos autos informando a renúncia expressa ao direito de interpor recurso de apelação.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5041077-90.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA ISABELA DA COSTA SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 14445959 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA ISABELA DA COSTA SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, para anular o ato administrativo que considerou a autora, ora interessada, inapta na 3ª etapa (inspeção de saúde) do concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (Edital nº 001/2022).

O Estado do Espírito Santo, devidamente intimado, peticionou nos autos informando a renúncia expressa ao direito de interpor recurso de apelação.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público para o CBMES, na fase de inspeção de saúde, sob o diagnóstico genérico de
“Doenças e anormalidade óssea e articular”
.

Conforme se extrai dos autos, a autora participou do certame regido pelo Edital nº 001/2022, logrando aprovação na 1ª Etapa (Prova Objetiva) e na 2ª Etapa (Teste de Aptidão Física – TAF). Contudo, na 3ª Etapa (Inspeção de Saúde), foi considerada INAPTA pela Junta Militar de Saúde.

O edital, como lei interna do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Nele, especificamente no Anexo V, art. 3º, § 12.1, alínea ‘b’, está previsto como critério de inaptidão para o exame dos pés:

“
Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.”

O laudo emitido pela junta que declarou a inaptidão da candidata e a posterior decisão do recurso administrativo fundamentaram a eliminação de forma genérica, sem apresentar a medição objetiva do ângulo talu-calcâneo que teria justificado a reprovação. A ausência de tal especificação técnica constitui flagrante violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, que exige que as decisões, especialmente as restritivas de direitos, sejam fundamentadas de forma explícita, clara e congruente.

Em contrapartida, a autora apresentou prova robusta em sentido contrário. O laudo médico particular, subscrito por médica ortopedista e traumatologista, atestou, com base em exame de radiografia, que a autora possui
“ANGULO TALO CALCANEO DORSO PLANTAR (AP) COM ANGULO DE 23º
”.

Ora, a medida de 23 (vinte e três) graus encontra-se perfeitamente dentro do intervalo de normalidade estabelecido pelo próprio edital (entre 15 e 25 graus), o que, por si só, evidencia o equívoco da avaliação realizada pela banca examinadora.

Adicionalmente, a aprovação da candidata no rigoroso Teste de Aptidão Física (TAF) serve como prova fática de sua capacidade funcional, tornando a eliminação por uma suposta alteração ortopédica, que não se comprovou incapacitante nem fora dos parâmetros editalícios, um ato desprovido de razoabilidade e proporcionalidade.

Este e. Tribunal tem se posicionado reiteradamente no sentido de que a eliminação de candidato em concurso público, em razão de condição física que não compromete o efetivo desempenho das funções do cargo, é ilegal. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE PÉS PLANOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, na qual foi reconhecido o direito de candidato eliminado em exame de saúde, por diagnóstico de pés planos, a prosseguir no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A sentença determinou a reintegração do candidato, com prosseguimento nas demais etapas do certame e participação no curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a condição física do candidato (pés planos) impede legalmente sua continuidade no certame, conforme critérios do edital e normas administrativas; e (ii) se a eliminação com base nessa condição respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da legalidade, bem como o direito ao amplo acesso a cargos públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O edital do concurso público (Edital nº 01/2022) prevê critérios objetivos para avaliação da aptidão física dos candidatos, considerando inaptos os portadores de determinadas condições clínicas, como pés planos em grau que comprometa a função policial. Contudo, o candidato apresentou laudo médico atestando que sua condição é assintomática e não incapacita o exercício das funções do cargo. Laudos médicos e provas nos autos indicam que o candidato demonstra plena capacidade física, tendo realizado atividades físicas intensas, incluindo aprovação no teste de aptidão física do certame e participação no curso de formação, sem limitações. A exclusão baseada em uma possível incapacidade futura viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não há evidência de que a condição atual do candidato comprometa suas atribuições como soldado da PMES
. O controle judicial da legalidade do ato administrativo é permitido, especialmente diante da ausência de comprovação objetiva pela Administração quanto ao grau de incompatibilidade física exigido no edital e considerando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de intervenção judicial quando a eliminação de candidato em concurso público se baseia em critérios desproporcionais ou em ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exclusão de candidato em concurso público com base em condição clínica incapacitante deve ser respaldada em critérios objetivos e devidamente comprovados, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação ao edital. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser desconstituída por meio de prova inequívoca apresentada em juízo que demonstre a aptidão do candidato para o exercício do cargo público pretendido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, VII; Edital nº 01/2022 – PMES, art. 3º, §12.1, "b". Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 886131, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.04.2021. STJ, REsp nº 1973337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.04.2022. TJES, Apelação Cível nº 5029886-82.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 5027452-23.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 31.07.2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5027091-06.2023.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 07/Fev/2025)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DA PCES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PROVA DE APTIDÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A Agravante foi eliminada do certame por apresentar condição física que a incapacitaria para o exercício da profissão de Delegado, sendo considerado pela banca organizadora do concurso que o exame de ressonância magnética da coluna lombossacra é uma condição clínica que incapacita a candidata para o exercício das atribuições do cargo, previstas no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra ”b” do edital de abertura. 2- Em que pese a suposta comprovação da doença degenerativa, a candidata foi aprovada no teste de aptidão física (TAF) do presente concurso e no teste de higidez física do concurso para provimento de vagas no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. 3- Mostra-se necessário a efetiva comprovação de suas condições físicas, a serem auferidas no curso da instrução probatória em primeiro grau, o que não pode prejudicar a participação da Agravada nas demais fases do certame
. 4. Verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se amparada nos preceitos constitucionais, na jurisprudência do c. STF, c. STJ e do próprio e. TJES, inexistindo, portanto, reparos a serem realizados. 5 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004159-96.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 17/Nov/2023)

Dessa forma, a anulação do ato administrativo que eliminou a candidata do certame era medida de rigor, não merecendo a r. sentença qualquer reparo.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)